Tribunal: TJDFT
Processo: 0752190-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. LAPSO REGISTRADO NO SEEU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo recorrente contra decisão que não conheceu de pedido de detração penal referente ao período de 26/09/2017 a 02/03/2018, sob fundamento de ausência de objeto, pois o lapso já consta no SEEU como período efetivo de recolhimento.
2. O recorrente alega que o registro no sistema não substitui o reconhecimento formal da detração nos cálculos da pena e na guia de execução, sustentando a necessidade de decisão expressa para evitar duplicidade de cumprimento da pena.
3. Requer o reconhecimento formal da detração e a retificação do relatório carcerário.
4. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A decisão agravada foi mantida pelos próprios fundamentos, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir no pedido de reconhecimento formal da detração penal quando o período já se encontra integralmente registrado e computado no SEEU.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, determina o abatimento do tempo de prisão provisória, administrativa ou internação, devendo integrar o cálculo de liquidação da pena.
7. Nos autos da execução, o período de 26/09/2017 a 02/03/2018 consta da aba “eventos” do SEEU como prisão em flagrante, integrando a linha de tempo da pena e sendo contabilizado como pena cumprida sem interrupção.
8. A decisão agravada conclui que a finalidade do abatimento já foi atendida pelo sistema, inexistindo utilidade prática na emissão de nova decisão judicial sobre período já computado.
9. A Procuradoria de Justiça destaca que não há controvérsia sobre o direito material à detração, mas apenas sobre a necessidade de nova decisão declaratória quando o lapso já foi registrado e computado.
10. O interesse de agir exige demonstração de omissão, erro material ou prejuízo efetivo. O recorrente não demonstrou inconsistências no Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) nem prejuízo decorrente da ausência de nova decisão.
11. A intervenção jurisdicional deve ser afastada quando o pedido é inócuo, já atendido na prática e sem efeito útil sobre a execução.
12. Diante da ausência de interesse de agir e da comprovação de que o lapso já foi computado, o agravo não merece provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A detração penal exige demonstração de interesse de agir, comprovado por omissão, erro material ou prejuízo no cálculo da pena.
2. Inexiste interesse de agir quando o lapso de prisão provisória já se encontra integralmente registrado e computado no SEEU.